Tribunal: TJDFT
Processo: 0735001-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REINCIDÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, desde que demonstrados a materialidade do delito, indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
2. A prática de tráfico de drogas, com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP.
3. O descumprimento reiterado de medidas cautelares impostas em substituição à prisão, como a proibição de frequentar determinado local, revela desprezo à autoridade judicial e reforça a necessidade da segregação cautelar.
4. A resistência à abordagem policial e a postura agressiva do paciente indicam risco concreto à ordem pública e ausência de intenção de colaborar com a Justiça.
5. A concessão de liberdade provisória ou aplicação de novas medidas cautelares não se mostra recomendável diante da conduta reiterada e do contexto fático que evidencia a possibilidade de reiteração criminosa.
6. A decisão judicial que decreta ou mantém a prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, conforme exigido pelo artigo 315 do CPP e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
7. A medida cautelar de afastamento de local específico é legítima e visa garantir a paz social, sendo descumpri-la motivo suficiente para recrudescimento da medida.
8. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, não se justifica a concessão de liminar em habeas corpus.
9. Ordem denegada.